Tribunal: STJ
Processo: 0011988-26.2023.8.13.0470
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047862 - MG (2025/0352888-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANDERSON ALMEIDA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE VAZ RIBEIRO - MG144095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento na
por deficiência na fundamentação recursal.
Súmula n. 284/STF,
2. O agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Paracatu/MG, como
incurso nas sanções do
§ 2o, inciso IV, do Código Penal, à pena de 12 anos de
art. 121,
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado. A apelação
defensiva foi desprovida pela 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
A Vice-Presidência daquele Tribunal inadmitiu o recurso especial por aplicação da
Súmula n. 284/STF.
3. No agravo regimental, a defesa alegou ter indicado a ofensa ao
alínea
art. 593, inciso III,
"d", do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão dos jurados seria
manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente diante de vídeo exibido em
plenário. Requereu a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o
provimento do agravo regimental para anular o julgamento e determinar nova sessão do
Tribunal do Júri.
4. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo regimental,
reiterando a incidência da
diante da ausência de indicação precisa dos
Súmula n. 284/STF
dispositivos legais federais supostamente violados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de fundamentação específica e
correlação entre o dispositivo legal invocado e os fundamentos do acórdão recorrido atrai o
óbice da
impedindo o conhecimento do recurso especial.
Súmula n. 284/STF,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53864702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:39
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 9e556c93-eb3d-4bd5-8e3c-05a50e377dab

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a indicação
do dispositivo legal supostamente violado deve vir acompanhada da demonstração de sua
pertinência com o caso concreto e da correlação entre a norma invocada e os fundamentos
do acórdão recorrido.
7. A mera transcrição do texto legal ou referência genérica a artigos de lei, dissociada de
demonstração analítica, configura deficiência de fundamentação que atrai o óbice da
Súmula n. 284/STF.
8. No caso, o agravante não demonstrou, nem no recurso especial nem no agravo
regimental, de que forma o acórdão recorrido teria violado o
alínea "d",
art. 593, inciso III,
do Código de Processo Penal, limitando-se a reiterar argumentos genéricos sem enfrentar
os fundamentos específicos do acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento:Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A indicação do dispositivo legal supostamente violado deve ser acompanhada da
demonstração de sua pertinência com o caso concreto e da correlação entre a norma
invocada e os fundamentos do acórdão recorrido.
2. A deficiência de fundamentação recursal, caracterizada pela ausência de demonstração
analítica da violação ao dispositivo legal invocado, atrai o óbice da Súmula n. 284/STF.
Dispositivos relevantes citados:CPP,
alínea "d".
art. 593, inciso III,

Jurisprudência relevante citada:STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt no AREsp 1.684.101/MA,
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24.08.2020, DJe 26.08.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53864702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:39
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 9e556c93-eb3d-4bd5-8e3c-05a50e377dab

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047862 - MG (2025/0352888-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANDERSON ALMEIDA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE VAZ RIBEIRO - MG144095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento na
por deficiência na fundamentação recursal.
Súmula n. 284/STF,
2. O agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Paracatu/MG, como
incurso nas sanções do
§ 2o, inciso IV, do Código Penal, à pena de 12 anos de
art. 121,
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado. A apelação
defensiva foi desprovida pela 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
A Vice-Presidência daquele Tribunal inadmitiu o recurso especial por aplicação da
Súmula n. 284/STF.
3. No agravo regimental, a defesa alegou ter indicado a ofensa ao
alínea
art. 593, inciso III,
"d", do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão dos jurados seria
manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente diante de vídeo exibido em
plenário. Requereu a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o
provimento do agravo regimental para anular o julgamento e determinar nova sessão do
Tribunal do Júri.
Documento eletrônico VDA53864705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:38
Código de Controle do Documento: f15367d2-cf7f-446d-92a0-a6ca464f9a6a

4. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo regimental,
reiterando a incidência da
diante da ausência de indicação precisa dos
Súmula n. 284/STF
dispositivos legais federais supostamente violados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de fundamentação específica e
correlação entre o dispositivo legal invocado e os fundamentos do acórdão recorrido atrai o
óbice da
impedindo o conhecimento do recurso especial.
Súmula n. 284/STF,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a indicação
do dispositivo legal supostamente violado deve vir acompanhada da demonstração de sua
pertinência com o caso concreto e da correlação entre a norma invocada e os fundamentos
do acórdão recorrido.
7. A mera transcrição do texto legal ou referência genérica a artigos de lei, dissociada de
demonstração analítica, configura deficiência de fundamentação que atrai o óbice da
Súmula n. 284/STF.
8. No caso, o agravante não demonstrou, nem no recurso especial nem no agravo
regimental, de que forma o acórdão recorrido teria violado o
alínea "d",
art. 593, inciso III,
do Código de Processo Penal, limitando-se a reiterar argumentos genéricos sem enfrentar
os fundamentos específicos do acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento:Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A indicação do dispositivo legal supostamente violado deve ser acompanhada da
demonstração de sua pertinência com o caso concreto e da correlação entre a norma
invocada e os fundamentos do acórdão recorrido.
2. A deficiência de fundamentação recursal, caracterizada pela ausência de demonstração
analítica da violação ao dispositivo legal invocado, atrai o óbice da Súmula n. 284/STF.
Dispositivos relevantes citados:CPP,
alínea "d".
art. 593, inciso III,
Documento eletrônico VDA53864705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:38
Código de Controle do Documento: f15367d2-cf7f-446d-92a0-a6ca464f9a6a

Jurisprudência relevante citada:STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt no AREsp 1.684.101/MA,
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24.08.2020, DJe 26.08.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDERSON ALMEIDA SILVA
contra decisão do Ministro Presidente desta Corte que não conheceu do agravo em recurso
especial, com fundamento na
por deficiência na fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal (fls. 690-691).
O agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Paracatu/MG,
como incurso nas sanções do
§ 2o, inciso IV, do Código Penal, à pena de 12 (doze)
art. 121,
anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado. A
apelação defensiva foi desprovida pela 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais (fls. 624-640). A Vice-Presidência daquele Tribunal inadmitiu o recurso
especial por aplicação da
(fls. 666-668).
Súmula n. 284/STF
A decisão ora agravada, proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal
de Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial, consignando que o recorrente
deixou de indicar precisamente os dispositivos federais supostamente violados ou objeto de
dissídio, incidindo o óbice da
(fls. 690-691).
Súmula n. 284/STF
No agravo regimental, a defesa sustenta a tempestividade do recurso, com base
nos arts. 238 e 259 do RISTJ, e alega ter indicado a ofensa ao
alínea
art. 593, inciso III,
"d", do Código de Processo Penal. Argumenta que a decisão dos jurados seria
manifestamente contrária à prova dos autos, notadamente diante de vídeo exibido em
plenário que demonstraria contexto de luta corporal e a condição de deficiente físico do
agravante. Requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o
provimento do agravo regimental para anular o julgamento e determinar nova sessão do
Tribunal do Júri (fls. 696-700).
O Ministério Público Federal, em parecer opinou pelo desprovimento do agravo
regimental, reiterando a incidência da
diante da ausência de indicação
Súmula n. 284/STF
precisa dos dispositivos legais federais supostamente violados (fls. 716-718).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53864705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:38
Código de Controle do Documento: f15367d2-cf7f-446d-92a0-a6ca464f9a6a

Conheço do agravo regimental, porquanto tempestivo e regular.
No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por deficiência
de fundamentação, aplicando a
porquanto o recorrente deixou de
Súmula n. 284/STF,
indicar, de forma precisa e correlacionada, os dispositivos de lei federal supostamente
violados pelo acórdão recorrido.
As razões do presente agravo regimental não logram infirmar esse fundamento.
O agravante sustenta que indicou a ofensa ao
alínea "d", do Código de
art. 593, inciso III,
Processo Penal, dispositivo que autoriza a apelação quando a decisão dos jurados for
manifestamente contrária à prova dos autos. Ocorre que a simples menção ao dispositivo
legal não satisfaz a exigência de fundamentação específica para o conhecimento do recurso
especial.
Compulsando as razões do recurso especial (fls. 648-655), constato que a defesa
limitou-se a afirmar genericamente que o veredicto seria contrário às provas, especialmente
ao vídeo exibido em plenário, sem demonstrar analiticamente de que forma o acórdão da
apelação teria contrariado o
alínea "d", do Código de Processo Penal ao
art. 593, inciso III,
manter a condenação. O Tribunal de origem, ao analisar a apelação, consignou
expressamente que a decisão dos jurados encontrava amparo no conjunto probatório,
inclusive nos depoimentos e nas imagens analisadas pela polícia civil, concluindo que os
jurados optaram por uma das versões possíveis (fls. 629-639). Não houve, nas razões
recursais, impugnação específica dessa fundamentação nem demonstração de como o
acórdão teria incorrido em error in judicando ao afastar a tese de decisão manifestamente
contrária à prova.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a indicação do
dispositivo legal supostamente violado deve vir acompanhada da demonstração de sua
pertinência com o caso concreto e da correlação entre a norma invocada e os fundamentos
do acórdão recorrido. A mera transcrição do texto legal ou a referência genérica a artigos
de lei, dissociada dessa demonstração analítica, configura deficiência de fundamentação
que atrai o óbice da
A propósito:
Súmula n. 284/STF.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AÇÃO DE ROMPIMENTO CONTRATUAL CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
VIOLADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 284 DO STF, POR
ANALOGIA. CULPA EXCLUSIVA. AFERIÇÃO. REFORMA DO
Documento eletrônico VDA53864705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:38
Código de Controle do Documento: f15367d2-cf7f-446d-92a0-a6ca464f9a6a

JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão
de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC.
2. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal,
aplicando-se o disposto na Súmula no 284 do STF.
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o
óbice da Súmula no 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 1.684.101/MA,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
24/8/2020,
26/8/2020.

No caso, a deficiência reside precisamente na ausência de correlação entre o
dispositivo invocado e a fundamentação do acórdão recorrido. O agravante não
demonstrou, nem no recurso especial nem no presente agravo regimental, de que forma a
Corte estadual teria violado o
alínea "d", do Código de Processo Penal
art. 593, inciso III,
ao concluir que o veredicto encontrava suporte probatório. Limita-se a reiterar, em termos
genéricos, que o vídeo dos fatos demonstraria contexto diverso, sem enfrentar os
fundamentos específicos pelos quais o Tribunal de origem afastou a tese de decisão
manifestamente contrária à prova.
Assim, não tendo o agravante logrado demonstrar o equívoco da decisão
agravada quanto à aplicação da
impõe-se a manutenção do não
Súmula n. 284/STF,
conhecimento do agravo em recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53864705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:38
Código de Controle do Documento: f15367d2-cf7f-446d-92a0-a6ca464f9a6a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0352888-6
AREsp 3.047.862 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00119882620238130470 10000250312667003 119882620238130470
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDERSON ALMEIDA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE VAZ RIBEIRO - MG144095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDERSON ALMEIDA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE VAZ RIBEIRO - MG144095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605491:074034548@
2025/0352888-6 - AREsp 3047862 Petição : 2025/0097741-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:33:54
Código de Controle do Documento: 9CBE76AA-3BDB-472E-9588-3AF0479B091F